Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-11.2019.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-11.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES IDALAMARE - CPF: 877.450.462-20 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA –
CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA –
CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA –
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A condição de analfabetismo não torna a pessoa incapaz à prática dos atos da vida civil, tampouco o faz a simples qualidade de se tratar de pessoa indígena e idosa, dependendo a constatação de invalidade do negócio jurídico nessas hipóteses de comprovação específica e circunstancial de que a condição pessoal da contratante a impossibilitou absolutamente de compreender os atos praticados e/ou de emanar vontade livre e consciente. 2. O fato de ser a mutuária analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuária, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), e há prova de disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 3. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000607-11.2019.8.11.0046 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1000607-11.2019.8.11.0046), ajuizada pela apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente,
por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à existência e validade da relação contratual havida entre as partes, esta que deu origem, de forma legitima, ao débito questionado na petição inicial
(cf. Id. nº 55317038).

A apelante afirma a nulidade do empréstimo bancário ante a inobservância das formalidades legais especificas e necessárias à celebração do contrato, tendo em vista que “
é analfabeta, indígena, idosa e de baixíssima instrução, vive isolada, não tendo discernimento algum para celebrar um contrato
”, e, nessa perspectiva, considerando que, “
nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só se dá quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências
”, é manifesta a nulidade do contrato objeto da lide, eis que “
a Instituição bancária não trouxe aos autos nenhum instrumento público que validasse seu contrato, simplesmente juntou aos autos um extrato das parcelas descontadas do benefício,
(...)
comprovante de pagamento, comprovante sem a sua assinatura ou de um terceiro munido de instrumento público
”.

Alega, sob outro enfoque, que, conforme se extrai da interpretação conjugada do art. 4º do CC e do art. 8º do Estatuto do Índio, “
para a validade do contrato firmado por indígena de tribo não integrada à sociedade, é indispensável que este seja assistido pelo órgão tutelar competente, buscando-se com isso assegurar que tenha pleno conhecimento da extensão do pacto e do ônus que lhe é imposto em contraprestação, evitando seja prejudicado em razão de sua vulnerabilidade
”, e, no caso, cuidando-se de pessoa “
indígena, analfabeta e proveniente de tribo não integrada à sociedade,
(...)
o contrato discutido é nulo de pleno direito, uma vez que não houve assistência do órgão tutelar competente a fim de resguardar seus direitos e o pleno conhecimento do que foi avençado
”
.

Sustenta, no mais, que, diante da ausência da formalidade legal à contratação, também deve ser reconhecido que os descontos feitos em seu benefício previdenciário foram indevidos, e que a cobrança ilegal diretamente em seu benefício previdenciário ensejou não só prejuízo econômico, mas também abalo psicoemocional, daí porque o réu deve ser condenado ao pagamento indenizatório por danos morais.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, com a consequente condenação do réu a restituir os valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id nº 55317041).

O apelado apresentou contrarrazões no Id nº 55317044, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS, notou que há meses vinha sendo descontado em sua aposentadoria débito oriundo do contrato de empréstimo n° 120161811, tendo como destinatário o Banco Olé Consignado, cuja origem, no entanto, afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou qualquer empréstimo ao réu/apelado (cf, Id. nº 55317002).

O réu Banco Olé objetou, aduzindo que existe, sim, relação contratual entre ele e a autora, consubstanciada no “
contrato de nº 120161811, no valor de R$ 563,51, com pagamento em 72 parcelas de R$ 17,10, conforme documentos anexados
(...)
, incluindo os comprovantes das liberações dos créditos através de OP - Ordem de Pagamento
”, cuja validade é incontestável, na medida em que celebrado “
respeitando toda a formalidade legal exigida, ou seja, com a assinatura da autora e de testemunhas,
(...)
tendo como testemunha o próprio filho da autora, Sr. Lourival Sabanê
” (cf. Id. nº 55317032); como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado nº 120161811 (cf. Id. nº 55317029 - pág. 2/4), acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. Id. nº 55317029 - pág. 5/9), e do comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta corrente indicada e de titularidade da autora (cf. Id. nº 55317031).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre as partes, da qual se originou, de forma lícita e legitima, o débito questionado na inicial, afinal, “
e
m sua contestação, o Bancou/réu juntou aos autos o contrato firmado com a autora, assinado a rogo por seu próprio filho, tendo o cuidado de juntar cópia do CPF e carteira de identidade deste e daquela, além do detalhamento de crédito e documento comprovando o depósito em conta da parte. Tais documentos
(...)
comprovam que a autora compareceu na agência bancária munida de seus documentos pessoais e assinou o contrato, de forma que este é perfeitamente válido, tal como o são os descontos realizados pelo réu
” (cf. Id. nº 55317038).

Com efeito, o foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena, idosa e analfabeta, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autora e réu, instrumentalizado através do “
Contrato de Empréstimo Consignado
”, registrado sob o n° 120161811, que contém a assinatura a rogo da mutuária/autora, com a aposição de sua impressão digital em campo específico, referendada, abaixo, pela assinatura de seu próprio filho, terceiro conhecido e de confiança, e conta com a assinatura de duas testemunhas (cf. Id. nº 55317029 - pág. 2/4), cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora (cf. Id. nº 55317031), o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento a autora chega a sugerir que devolveu - ou ao menos tentou - o dinheiro ao réu, e confirma, de vez, a exigibilidade dos débitos e a legitimidade dos descontos das parcelas contratuais feitos diretamente no benefício previdenciário da autora, conforme expressamente autorizado no termo de adesão à proposta de empréstimo consignado (cf. Id. nº 55317029 - pág. 4).

A condição de analfabetismo não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Igualmente, o simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp nº 1026942/SC - Rel. Minª. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010), e, ainda que assim não fosse, não há vestígio mínimo de prova de que a autora é “
indígena de tribo não integrada à sociedade
”, conforme afirmado nas razões recursais, ao revés, os indícios probatórios contidos nos autos, notadamente a cópia da CTPS da autora (cf. Id. nº 55317029 - pág. 4), que foi apresentada na ocasião da contratação com os demais documentos pessoais da mutuária, conduzem à constatação de que esta é plenamente integrada à sociedade.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC nº 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o réu Banco Olé demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo e nem no dever de indenizar por dano material ou moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020